Tribunal: TJMT
Processo: 1018431-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018431-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), MOISES MACIEL - CPF: 009.009.947-89 (AGRAVANTE), GUILHERME ANTÔNIO MALUF (AGRAVADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUDITOR EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – DESTITUIÇÃO DO CARGO DE CORREGEDOR-GERAL – EM RAZÃO DO RETORNO DO CONSELHEIRO SUBSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DOS MOTIVOS EM QUE SE ASSENTAM O PEDIDO DA INICIAL (
FUMUS BONI IURIS
) – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Moisés Maciel, contra a decisão, por este Relator proferida, que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1018431-87.2020.8.11.0000, indeferiu a liminar pleiteada pelo Agravante, que objetivava a suspensão do ato da sua destituição do cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, da lavra do Presidente daquela Corte de Contas
.

O Recorrente busca a reforma do
decisum
impugnado, alegando, em resumo, que a sua destituição foi realizada de forma unilateral e arbitrária, visto não ter passado pelo crivo do colegiado daquele órgão, denotando a usurpação da competência do Tribunal Pleno, por ferir o inciso I, do artigo 30, do Regimento Interno do TCE/MT.

Defendeu, ainda, que

(...) o Regimento Interno do TCE/MT prevê expressamente que as únicas hipóteses para que seja declarada a vacância a qualquer cargo de sua Mesa Diretora são: (i) renúncia, (ii)

aposentadoria, (iii) perda do cargo e (iv)falecimento, sendo o Tribunal Pleno competente decidir sobre o tema; mas, nunca, jamais, unilateralmente pelo Agravado/Coator.

No presente caso NÃO ocorreu nenhuma das hipóteses acima enumeradas para considerar o cargo de Corregedor como VACANTE para preenche-lo por outro Conselheiro; mas, na verdade, foi uma

inconcebível, arbitrária e ilegal DEPOSIÇÃO do cargo de Corregedor exercido democraticamente pelo Agravante/Moises.

O Agravado/autoridade coatora Presidente Guilherme Antônio Maluf, ao destituir o Agravante do cargo de Corregedor Geral, usurpou competência exclusiva do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, proferindo decisão sem a existência do necessário processo administrativo, inobservando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, mesmo porque o Agravante/Moises não apresentou renúncia ao cargo, tampouco se aposentou, ou faleceu. (sic.).

O Agravante sustentou, também, que, independentemente de atuar interinamente, ou como substituto, mantém a condição de Conselheiro e, além disso, não deixa de ser Conselheiro com o retorno de Conselheiro afastado, de sorte que mantém todas as prerrogativas do cargo.

Argumentou, então, que,

(...) na qualidade de Conselheiro Substituto, deverá continuar exercendo seu cargo de Corregedor posto que não é vedado ao Conselheiro Substituto legitimamente eleito cumprir o seu mandato eletivo.

Disse, nesse contexto, que

A reintegração de Conselheiro afastado não tem o condão de, automaticamente, DEPOR o Agravante/Moises do cargo de Corregedor, posto que a Constituição Estadual permite ao Agravante/Moises sua permanência, já que em seu artigo 49, §5º, ela não faz diferenciação entre Conselheiro Interino, Conselheiro Substituto nem Conselheiro titular, mas menciona tão somente a função “Conselheiro” de forma geral.

O Recorrente anotou, ainda, que o combatido ato de destituição importou em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Noticiou, por fim, que, após a sua destituição, a autoridade Impetrada promoveu nova eleição ao cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Contas, no entanto, em desconformidade com o Regimento Interno do TCE/MT, porquanto a escolha do novo Corregedor ocorreu por meio de votação nominal dos membros que compõem o Tribunal Pleno, violando os artigos 12, § 10, 13,
caput
, e 18, todos do RITCE/MT, o que, no entender do Agravante, causa a nulidade da sobredita eleição.

Postulou, então, pelo provimento do Recurso de Agravo Interno, para que seja concedida a liminar vincada no
writ
, no sentido de suspender
o ato da destituição do Impetrante, ora Agravante, do cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
.

O Agravado, nas suas contrarrazões, postula pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório
.

VOTO

Egrégia Turma:

Como visto, Moisés Maciel insurge-se contra a decisão, por este Relator proferida, que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1018431-87.2020.8.11.0000, indeferiu a liminar pleiteada pelo Agravante, que objetivava a suspensão do ato da sua destituição do cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, da lavra do Presidente daquela Corte de Contas
.

Denota-se dos autos que o Impetrante, ora Agravante, manejou a mencionada ação constitucional sobre o fundamento de que a sua destituição ocorreu de forma unilateral e arbitrária, visto não ter passado pelo crivo do colegiado do TCE/MT, denotando a usurpação da competência do Tribunal Pleno, por ferir o inciso I, do artigo 30, do Regimento Interno do TCE/MT e o artigo 5
o
, inciso LIII, da CRFB, além da violação dos princípios do devido processo legal (artigo 5
o
, inciso LV, do CRFB), do contraditório e da ampla defesa (artigo 5
o
, inciso LV).

Afirmou, ainda, na impetração, que o ato coator contém a falsa informação de que o referido documento foi por ele assinado, quando, em verdade, na ocasião da sua publicação, no Diário Oficial de Contas, estava em tratamento médico, no Estado do Rio de Janeiro.

Assim, pugnou pelo deferimento da liminar, para a imediata suspensão dos efeitos do ato combatido. No mérito, requereu fosse cassada a destituição em referência, mantendo-o no Cargo de Corregedor-Geral do TCE/MT.

Antes da análise do pedido liminar, entendi necessária a intimação da autoridade apontada como coatora, a fim de que esta se manifestasse sobre o pleito, do que adveio aos autos o competente documento (id. 58902962).

Arguiu, a autoridade coatora, em resumo, que os Conselheiros Interinos e Substitutos não são Conselheiros, propriamente, mas auditores, aos quais não são conferidas as mesmas garantias e impedimentos do titular.

Defendeu, ainda, que a alegação de falsidade da assinatura do Impetrante, no mencionado ato de destituição, cuida-se de mero erro material, porquanto o ato independe do consentimento, ou da assinatura, do Impetrante.

Este Relator, a
o apreciar o pedido de liminar, o indeferiu, porque não demonstrada, a princípio, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido vazado na inicial (
fumus boni iuris
).

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Agravante, conforme os fundamentos acima expostos.

Desse modo, a controvérsia esposada, neste Recurso de Agravo Interno, restringe-se em verificar se os requisitos para o deferimento da liminar, pretendida no
Mandado de Segurança n.
1018431-87.2020.8.11.0000
, estão, ou não, presentes.

Cumpre anotar que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, decorrente de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou quem as suas vezes fizer.

Atinente à concessão de liminar em Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no inciso III, do artigo 7
o
, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, no caso de a segurança ser concedida na decisão de mérito (
fumus boni juris
e
periculum in mora
).

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.

Entende-se por fundamento relevante, então, a possibilidade de o Impetrante sagrar-se vencedor no Mandado de Segurança, isto é, deve haver a probabilidade de que a versão dos fatos, tal como narrada, não será desconstituída pelas informações da autoridade apontada como coatora.

Além desse requisito, impõe-se, para a concessão liminar, que, do ato impugnado, possa resultar a ineficácia da medida, caso indeferida
initio litis
, ou seja, há necessidade de comprovação satisfatória do
periculum in mora
, o que equivale à demonstração plausível de que haverá comprometimento do resultado útil do Mandado de Segurança, ocasionando dano irreversível a quem o impetra, caso não seja deferida.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem novos fatos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

De fato,
conforme registrei na decisão aqui impugnada, entendo que o Impetrante não tem direito à permanência em um cargo do qual não é titular.

Malgrado o Agravante argumente ser um Conselheiro, na realidade, ele é ocupante do cargo público de auditor, cujo ingresso se dá por meio de concurso público.

Diante desse cenário, da exegese das disposições constitucionais, que dispõem sobre os Tribunais de Contas, extrai-se que os auditores somente integram o quadro julgadores do Tribunal de Contas quando estão em substituição, ou interinidade.

Veja-se, a propósito, o que estabelecem o artigo 73, § 4
o
, da CRFB e o artigo 49, § 3
o
, da CE/MT, respectivamente:

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

(...)

§ 4º
O auditor
,
quando em substituição
a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. (Destaquei).

Art. 49.
O Tribunal de Contas do Estado
,
integrado
por sete
Conselheiros
, tem sede na Capital, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 46, desta Constituição.

(...)

§ 3º
O auditor
,
quando em substituição
a Conselheiro
, não poderá exercer a presidência, a vice-presidência e a corregedoria-geral do Tribunal de Contas e terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de Juiz de Entrância Especial. (Parágrafo acrescentado pela EC nº 06, D.O. 15.12.1993) (Parágrafo com redação dada pela EC nº 94, D.O. 28.10.2020). (Destaquei).

Extrai-se, das normativas acima citadas, que
os membros da Corte de Contas são os Conselheiros
(titulares), nomeados pelo Governador do Estado, com aprovação prévia da Assembleia Legislativa, e que preencham os requisitos previstos na Constituição, e,
precariamente
,
os auditores
,
quando em substituição
,
ou interinidade
, aos Conselheiros.

Logo, no caso em exame, com o retorno do Conselheiro substituído pelo Impetrante/Agravado, o Conselheiro Valter Albano, por força de decisão proferida pelo STF, parece evidente que, com o regresso do substituto ao cargo de auditor, cessam todas as funções por ele exercidas na condição de Conselheiro interino, inclusive, aquelas de Corregedor-Geral.

Interessante notar que, à época da impetração, a redação do artigo 49, § 3
o
, da CE/MT, permitia ao auditor, quando em substituição, ou interinidade, ao Conselheiro, exercer o cargo de Corregedor-Geral, porquanto a proibição limitava-se aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da Corte de Contas.

Entrementes, embora o Impetrante tenha sido eleito ao cargo de Corregedor-Geral do TCE, entendo que essa situação somente foi admitida pelo fato de ele, à época, estar no exercício das funções de Conselheiro interino, logo, cessada essa condição, como já apontei, encerram-se, consequentemente, todas as atribuições do cargo de Conselheiro.

Não obstante,
a atual previsão
do artigo 49, § 3
o
, da CE/MT, com a redação dada pela EC n. 94, de 28/10/2020,
proíbe
, expressamente,
ao auditor
, quando em substituição, ou interinidade, ao cargo de Conselheiro,
o exercício das funções de Corregedor-Geral do TCE
, colocando uma pá de cal sobre a questão.

Desse modo, não me parece legítima a permanência do Impetrante/Agravante, auditor concursado, em um cargo do qual não é titular, aliás, por expressa e contemporânea vedação constitucional.

Diante desse raciocínio, não há falar em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com relação à edição do ato impugnado, tampouco na necessidade de a destituição ter sido determinada pelo Pleno do TCE, porquanto a autoridade Impetrada, ao assim agir, cumpriu a decisão oriunda do STF, que determinou o retorno do Conselheiro Valter Albano no cargo que o Impetrante/Agravante ocupava interinamente.

De outro giro, quanto ao argumento de nulidade da escolha do atual Corregedor-Geral do TCE, por violação ao Regimento Interno daquela Corte, entendo que a questão não tem reflexos na esfera de direitos do Impetrante/Agravante, além de não ter sido requerido na impetração, tampouco objeto de emenda da petição inicial, de maneira que entendo ser impertinente e imprópria a sua análise nesse
writ.

Logo, diante da reiteração dos argumentos lançados no
mandamus
, e por inexistir, no presente Agravo Interno,
qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o presente Recurso há de ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, manejado por Moisés Maciel
, e mantenho incólume a decisão invectivada, que indeferiu a liminar pretendida no Mandado de Segurança n.
1018431-87.2020.8.11.0000
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021